Tribunal: TJPA
Processo: 0800407-15.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10116 - Agrotóxicos
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800407-15.2020.8.14.0031

APELANTE: VILMAR RAMOS DE PAULO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação cível. Ação civil pública. Meio ambiente. Destruição de 815,54 hectares de vegetação nativa, sem autorização ou licença. Condenação do requerido. Obrigação de fazer. Reflorestamento. Indenização. Dano moral coletivo. Recurso do demandado. Lesão ambiental comprovada. Auto de infração. Ausência de licença do órgão competente. Danos ambientais e danos morais coletivos presumidos. Jurisprudência. Indenização razoável e proporcional. Cumulação de obrigações de fazer e de indenizar. Possibilidade. Súmula 629 do STJ.

Apelação conhecida e desprovida
.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, condenando o apelante ao cumprimento de obrigação de fazer (reflorestamento), bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão de lesão causada ao meio ambiente, decorrente da destruição de 815,54 hectares de vegetação nativa, sem autorização ou licença
.

2. Conforme estabelece o citado art. 225, § 3º, da CF, o requerido possui obrigação de reparar os danos causados. A licença ou autorização prévia do órgão ambiental competente tem como objetivo viabilizar a indispensável fiscalização do Poder Público, para garantir o exercício de determinada atividade com a neutralização ou a mitigação dos danos e impactos negativos causados ao meio ambiente.

3. A lesão ao meio ambiente foi devidamente comprovada pelo auto de infração lavrado pelo IBAMA e os consequentes danos materiais e morais coletivos são presumidos, pois houve extensa degradação ambiental na propriedade do apelante, sem o prévio e indispensável licenciamento.

4. As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
e podem ser exigidas do proprietário ou do possuidor do imóvel rural, os quais devem proteger a vegetação ali existente ou recuperar as áreas degradas. Além disso, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, sendo incabível a invocação de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiros. Súmula 623 e Temas 1204 e 681do STJ.

5. O
quantum
indenizatório foi fixado de maneira razoável e proporcional, considerando as finalidades de reparar os danos coletivos e de desestimular a reiteração do infrator (caráter pedagógico), bem como a condição do requerido, a extensão da área degradada, o grau de reprovabilidade de sua conduta (ação ou omissão) e a repercussão desta no meio ambiente e na sociedade.

6. O dano moral coletivo, decorrente do dano ambiental, é presumido, ou seja, não depende de prova de ofensa ao sentimento da coletividade. O eventual início da regeneração da área degradada não afasta o dever de indenizar os danos transitórios, que ocorrem a partir da degradação e finalizam apenas quando ocorre a recuperação completa da área atingida. Jurisprudência do STJ, do TJPA e de outros tribunais.

7. A condenação fixada pelo Juízo
a quo
está em conformidade com a Súmula 629 do STJ, a qual estabelece que,
“quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 225, §§ 3º e 4º, da CF. Arts. 70, § 1º, e 72, incisos II e VII, da Lei nº. 9.605/98. Arts. 3º, incisos II e VII, e 50 do Decreto nº. 6.514/08.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 623, 629 e Temas 1204 e 681 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/6/2025 a 9/6/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800407-15.2020.8.14.0031

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: VILMAR RAMOS DE PAULO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VILMAR RAMOS DE PAULO
em face da sentença ID 21295868, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo
Parquet
, condenando o apelante ao cumprimento de obrigação de fazer (reflorestamento), bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão de degradação ao meio ambiente.

De acordo com a inicial, no dia 9/1/2017, o requerido (apelante) foi autuado pelo IBAMA,
“em razão de ter destruído uma área de 815,54 ha, de vegetação nativa na Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, tendo o desmatamento ocorrido no imóvel rural denominado Fazenda Ouro Branco”
.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, nos termos da sentença ID 21295868.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo: a) ausência de provas quanto ao nexo causal, pois os danos ambientais teriam sido causados por incêndio florestal fortuito e pela supressão de árvores, realizada por terceiros (ladrões de madeira); b) ausência de dano moral coletivo; c) regeneração natural da área; d) adesão a termo de ajustamento de conduta para reflorestamento da área.

Ao final, o apelante pede a reforma da sentença impugnada, de modo que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pede o provimento do recurso, para
“condicionar o pagamento da indenização por dano moral coletivo, se somente se, ficar comprovada na liquidação da sentença, o dano ambiental por perícia judicial, bem como a redução do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 21295888, refutando a argumentação do recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

No âmbito do 2º grau, o
Parquet
ratificou as contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos elencados na exordial e extingo o processo com resolução do mérito, para CONDENAR a parte requerida a:

1) ao REFLORESTAMENTO da área em tamanho suficiente para repor a área degradada, preferencialmente com mudas de árvores tipicamente amazônicas em área a ser indicada pelo órgão do IBAMA, mediante projeto a ser apresentado ao órgão ambiental competente, a ser entregue no prazo de 120 (cento e vinte) dias, iniciando a restauração no prazo de 30 (trinta) dias a partir da aprovação do projeto pelo órgão competente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida ao Fundo de que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85;

2) Ao PAGAMENTO, a título de indenização por danos morais coletivos, da importância de R$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais), a ser revertida para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

3) SUBSIDIARIAMENTE, na eventual impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer restaurativa concernente ao reflorestamento da área degradada ou de outra área indicada pelo IBAMA ou outro órgão ambiental competente, tal obrigação pode ser convertida em perdas e danos, a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertida ao Fundo respectivo ou à execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental, desde que relacionado com o reflorestamento da Floresta Amazônica;

Condeno a parte requerida em custas e despesas processuais em razão da sucumbência.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deixo de condenar o promovido em honorários advocatícios por não serem devidos ao Ministério Público (EResp 895.530-PR).

PRIC.

Oficie-se aos Órgãos Ambientais - IBAMA, ICMbio, SEMAS, IDEFLOR e SEMMA, para fins de efetivação da decisão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oficie-se e expeça-se o necessário para fins de cumprimento desta sentença, com todas as cautelas legais.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para contrarrazoar o apelo, certifique-se a tempestividade e, sendo o caso, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação.

Não ocorrendo a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem os autos ao Ministério Público para as providências que entender cabíveis.

SERVIRÁ A PRESENTE COMO MANDADO, OFÍCIO, EDITAL OU CARTA”. (Grifo nosso).

O art. 225,
caput
, da CF estabelece que
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
. O § 3º do mesmo dispositivo dispõe que
“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da

obrigação de reparar os danos causados
”
. (Grifo nosso).

Nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição,
“as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”
, ou seja, não possuem natureza programática.

O meio ambiente equilibrado é um direito fundamental de terceira geração, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário, que deve exercer sua atividade de forma a promover, concretamente, a proteção e a devida reparação ao meio ambiente.

Feitas estas considerações iniciais, passo à análise da controvérsia recursal, que corresponde à averiguação da responsabilidade civil do apelado, em razão do dano ambiental descrito na peça vestibular.

Conforme consta no Auto de Infração nº. 9168829 e no respectivo relatório de fiscalização (ID 21295839), durante a Operação “Maravalha”, o IBAMA vistoriou a propriedade do requerido (Fazenda Ouro Branco) e constatou a destruição de 815,54 hectares de vegetação nativa da Amazônia Legal, objeto especial proteção, sem licença do órgão ambiental competente.

A autuação tem como fundamentos o art. 225, § 4º, da CF, os arts. 70, § 1º, e 72, incisos II e VII, da Lei nº. 9.605/98, bem como os arts. 3º, incisos II e VII, e 50 do Decreto nº. 6.514/08:

Constituição Federal

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 4º
A Floresta Amazônica brasileira
, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são
patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais
”. (Grifo nosso).

Lei nº. 9.605/98

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

II - multa simples;

(...)

VII - embargo de obra ou atividade;”.

Decreto nº. 6.514/08

“
Art. 50.

Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente
:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

§ 1º A multa será acrescida de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração quando a situação prevista no caput se der em detrimento de vegetação secundária no estágio inicial de regeneração do bioma Mata Atlântica.

§ 2º Para os fins dispostos no art. 49 e no caput deste artigo, são consideradas de especial preservação as florestas e demais formas de vegetação nativa que tenham regime jurídico próprio e especial de conservação ou preservação definido pela legislação”. (Grifo nosso).

O auto de infração e o relatório de fiscalização
possuem fé pública e gozam de presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade. Além disso, a atuação jurisdicional não pode incidir sobre questões de mérito administrativo, devendo se restringir ao controle de legalidade dos atos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. O apelante não demonstrou qualquer ilegalidade no procedimento administrativo. Logo, a autuação é válida e serve como prova suficiente do dano ambiental. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO SEM LICENÇA PRÉVIA – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1 - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem. 2 – A análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030307-34.2023.8 .11.0000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2024)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS VOLTADAS À RECOMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL - NÃO DEMONSTRADA -
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADOS POR SERVIDORES DA SEMA/MT - ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, que não restou desconstituída pelo agravante, tem-se por comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal
. 2. Sendo inconteste que
nas questões ambientais milita a favor do meio ambiente a necessária adoção de rápidas e eficazes medidas visando evitar a continuidade de mais e maiores práticas danosas
, não se revela penosa ou desnecessária a tutela de urgência deferida na origem, determinando que o autuado se abstenha de novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, que promova a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada e adote as medidas necessárias à recomposição ambiental junto ao órgão competente. 4.
O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo
,
atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente
. 5. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-MT - AI: 10153108020228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)”. (Grifo nosso).

“Mandado de segurança.
Constitucional e ambiental. Termo de embargo. Autuação infracional. Legitimidade.
Anulação via mandamental. Impossibilidade. Inexistência de Nulidade. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.
O auto de infração ambiental constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade
. No caso dos autos, verifica-se a ocorrência de desmatamento na área de propriedade do impetrante, sendo imprescindível a autorização do órgão ambiental para desmatamento ou corte de vegetação nativa, o que não se comprovou nos autos

(TJ-RO - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08045987220238220000, Relator.: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de Julgamento: 27/11/2023)”. (Grifo nosso).

Conforme estabelece o citado art. 225, § 3º, da CF, o requerido possui obrigação de reparar os danos causados.

A licença ou autorização prévia do órgão ambiental competente tem como objetivo viabilizar a indispensável fiscalização do Poder Público, para garantir o exercício de determinada atividade com a neutralização ou a mitigação dos danos e impactos negativos causados ao meio ambiente.

Assim, a lesão ao meio ambiente foi devidamente comprovada pelo auto de infração lavrado pelo IBAMA e os consequentes danos materiais e morais coletivos são presumidos, pois houve extensa degradação ambiental na propriedade do apelante, sem o prévio e indispensável licenciamento.

As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
e podem ser exigidas do proprietário ou do possuidor do imóvel rural, os quais devem proteger a vegetação ali existente ou recuperar as áreas degradas. Além disso, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, sendo incabível a invocação de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiros. Tais entendimentos estão consolidados na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça e nas teses referentes aos Temas 1204 e 681do STJ:

“Súmula 623 do STJ

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor
atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”. (Grifo nosso).

“
Tema repetitivo 1204 do STJ (REsp 1953359 / SP)
.

As obrigações ambientais possuem natureza 'propter rem', sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor
atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente".

“
Tema Repetitivo 681.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral
, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato,
sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida na inicial recaía sobre o requerido, o qual não formulou qualquer pedido de dilação probatória, conforme certificado no ID 21295867.

O
quantum
indenizatório foi fixado de maneira razoável e proporcional, considerando as finalidades de reparar os danos coletivos e de desestimular a reiteração do infrator (caráter pedagógico), bem como a condição do requerido, a extensão da área degradada, o grau de reprovabilidade de sua conduta (ação ou omissão) e a repercussão desta no meio ambiente e na sociedade.

O dano moral coletivo, decorrente do dano ambiental, é presumido, ou seja, não depende de prova de ofensa ao sentimento da coletividade. O eventual início da regeneração da área degradada não afasta o dever de indenizar os danos transitórios, que ocorrem a partir da degradação e finalizam apenas quando ocorre a recuperação completa da área atingida.

Para corroborar as assertivas e conclusões acima, cito a jurisprudência do STJ, do TJPA e de outros tribunais, representada pelos seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DANO MORAL COLETIVO
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LESÃO AMBIENTAL
. SÚMULA 7/STJ. DESMATAMENTO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RESERVA EXTRATIVISTA JACI-PARANÁ. INVASÃO PARA ATIVIDADE PECUÁRIA.
DANO PRESUMIDO
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Se a pretensão recursal não demanda a alteração dos fatos conforme fixados pelo acórdão, mas apenas sua interpretação jurídica, não há incidência da Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).

2. O recurso especial comporta conhecimento, na medida em que discute, à luz do direito federal, as consequências jurídicas das circunstâncias fáticas descritas pelo acórdão, no que tange à configuração de dano moral coletivo em matéria ambiental.

3.Caso dos autos em que o acórdão afirmou a gravidade do extenso desmatamento cometido em unidade de conservação ambiental, em desacordo com as normas legais, mas deixou de aplicar a indenização coletiva por ausência de prova da ofensa ao sentimento difuso da comunidade local.

4. Conforme a jurisprudência corrente desta Corte, o dano moral coletivo é de natureza presumida, notadamente em matéria ambiental. Comprovada a ocorrência de lesão ambiental, presume-se a necessidade de compensação da coletividade pelos danos sofridos.

5. Restabelecimento da condenação fixada na sentença.

6. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.913.030/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024)”. (Grifo nosso).

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA.

1.

Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração.

2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos.

3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas.

4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura
. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).

5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água.

6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos.

7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(REsp n. 1.940.030/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 6/9/2022)”. (Grifo nosso).

“
Apelação cível. Ação civil pública. Dano ambiental. Carvoaria clandestina. Procedência. Irresignação. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prova pericial. Irrelevância. Ilícito evidenciado por outros elementos. Dano moral in re ipsa. Redimensionamento do quantum fixado a título indenizatório. Inviabilidade. Proporcionalidade e razoabilidade observadas.
1. Na literalidade da súmula de jurisprudência nº 623 do Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e dos anteriores, à escolha do credor.
2. Conforme entendimento há muito consolidado na jurisprudência, em se tratando de dano ambiental, o ônus de demonstrar a inexistência do fato gerador da responsabilização recai sobre o réu.
3. Fundamentada a quantificação dos danos morais coletivos nas peculiaridades do caso – reiteração na conduta, capacidade financeira do agente e proveito econômico obtido – não há se falar na sua minoração. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 0000242-96.2020.8.16.0046 Arapoti, Relator: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 08/04/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2024)”. (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. MEIO AMBIENTE. PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DE REPARAR O DANO COM A DE INDENIZAR. DANO MATERIAL
.
CABÍVEL.

ÁREA DELIMITADA PELAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSTATADAS. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA E DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
. ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS PELO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia devolvida ao exame deste Tribunal Regional Federal diz respeito a danos ambientais identificados no Projeto Amazônia Protege, realizado a partir da parceria entre diversos órgãos, especialmente entre o IBAMA e o Ministério Público Federal. 2.
Uma vez que foi apresentada prova pelo Ministério Público Federal e pelo IBAMA do desmatamento ocorrido, devidamente delimitado e com os respectivos responsáveis pela área, cabe aos requeridos fazerem provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu na hipótese
.
3. Não se desonerando os réus do ônus probatório que lhes cabia, cabe a condenação à reparação civil, com fulcro na súmula 623, do STJ, que dispõe que "as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."
. 4. Esta 12ª Turma possui entendimento no sentido de
ser prescindível a perícia técnica quando há elementos de prova suficientes que demonstram que a área pertence a determinado indivíduo.
Vejamos:
"É sabido que a condenação em pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes dos danos ambientais perpetrados, prescindem de perícia prévia, dada a existência de parâmetros que podem orientar a aferição dos danos ambientais e o corresponde valor indenizável"
. (AC 1000400-93 .2019.4.01.3903, DESEMBARGADORA FEDERAL ANA CAROLINA ROMAN, TRF1 - DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, PJe 27/03/2024) 5. Ademais, ante a independência entre as instâncias civil e administrativa, tratando-se de responsabilidades diferentes, não há a necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio para se responsabilizar civilmente pela prática de dano ambiental. 6. Em sede de ação civil pública, pelo princípio da simetria, não cabe a condenação dos requeridos em custas processuais ou honorários sucumbenciais, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ citados no voto. 7.
Por fim, no caso dos autos, tanto o dano ambiental como o nexo de causalidade necessários à responsabilização dos requeridos estão devidamente atestados pela documentação carreada pelos autores da ação civil pública, de forma a permitir identificar a extensão dos danos materiais causados ao meio ambiente pelo desmatamento da área
. Nesse sentido, esta 12ª Turma, em sessão ampliada, firmou entendimento no sentido de que, para mensuração do dano, deve ser aplicada a Nota Técnica n.º 02001.000483/2016-33 DBFLO/IBAMA, que fixa o valor de R$ 10 .742,00 por hectare na Amazônia, cujo montante deverá ser arbitrado em liquidação de sentença. Precedente. 8. Apelações conhecidas para, no mérito, negar provimento à apelação de Glaucia Alves Carneiro, e dar parcial provimento ao recurso de Max Henry de Freitas Filgueira, apenas para excluir a condenação em custas processuais, bem como dar parcial provimento às apelações do IBAMA e do MPF para acrescer à sentença a condenação dos demandados ao pagamento de indenização a título de dano material, pelo critério da aludida Nota Técnica do IBAMA, a ser arbitrada em liquidação de sentença . 9. Sem majoração em honorários advocatícios, por vedação legal. (TRF-1 - (AC): 10002100420174013903, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN, Data de Julgamento: 09/07/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 09/07/2024 PAG PJe 09/07/2024 PAG)”. (Grifo nosso).

“
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE. DESMATAMENTO DE 145,986 HA. FLORESTA AMAZÔNICA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOR OU DOS EFEITOS DA DEGRAGADAÇÃO AMBIENTAL
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária de Rondônia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pela parte apelante em conjunto com o Ministério Público Federal, com o objetivo de impor responsabilização civil pelo desmatamento de 145,986 hectares de floresta primária da região amazônica, sem autorização do órgão competente. Na sentença, o juízo de origem condenou as partes apeladas a recuperarem a área degradada; porém, afastou a condenação em danos materiais e morais. 2.
No sistema jurídico brasileiro vige o princípio da reparação integral do dano ambiental, que compele os responsáveis a responder por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva. Por isso, é possível a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, conforme o teor da Súmula nº 629 do STJ.
3. Não se deve afastar a indenização por danos materiais tão somente em razão da futura recuperação da área degradada pelo réu, pois devem ser ressarcidos os danos existentes entre ação humana e a efetiva recuperação; bem como os efeitos deletérios decorridos do desmatamento perpetrado. 4. Nesse sentido: Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida ( ...). (REsp 1.198.727, Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.5.2013). 5. Portanto, tendo em vista que, in casu, trata-se de danos ambientais para os quais as partes requeridas não fizeram prova de pronta recuperação ou reparação, tem-se como cabível, na espécie, a cumulação dos deveres de reparar e de indenizar.
6. O dano moral coletivo configurado em razão de uma degradação ambiental deve ser indenizado, considerando a ofensa praticada contra o direito ao meio ambiente equilibrado. Para que seja estabelecido, é prescindível que haja quantificação econômica da degradação praticada e comprovação de dor ou padecimento. Precedentes
.
7. O Poder Judiciário não pode descurar da importância do bioma amazônico para toda a coletividade, uma vez que a supressão irregular de vegetação dessa área pode apresentar consequências severas não só em níveis climáticos e biológicos, mas também sociais, a exemplo da grilagem, expropriação e marginalização dos povos, inclusive dos nativos, proliferação de doenças e a concentração fundiária
. Desta feita, não se pode afirmar que é irrelevante a supressão de 145,986 hectares de floresta primária da região amazônica.
8. A sentença proferida merece ser reformada, para que as partes recorridas sejam condenadas a indenizar os danos morais coletivos causados
(...).

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10000688220174014102, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE LARANJEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 12/03/2024 PAG PJe 12/03/2024 PAG)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO -
INFRAÇÕES AMBIENTAIS EM PROPRIEDADE RURAL

- AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO E USO DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE TEMPORAL DO DECRETO N.º 3.179/99 - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO POR ATOS DE TERCEIROS - PRINCÍPIOS DA TIPICIDADE E LEGALIDADE OBSERVADOS
- PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DA MULTA ADMINISTRATIVA. 1. O auto de infração ambiental, lavrado de forma manual e em letra cursiva, contendo os elementos essenciais para sua validade, em conformidade com a jurisprudência que prioriza a substância sobre a forma nos atos administrativos, não apresenta vício de forma capaz de ensejar sua nulidade. 2
. No contexto do Direito Ambiental, a inversão do ônus da prova é justificável frente ao princípio da precaução, cabendo ao Apelante a responsabilidade de comprovar a inexistência do dano ou a adoção de medidas mitigadoras, conforme estabelecido pela Lei n.º 6 .938/1981
. 3. Em observância ao princípio da irretroatividade das leis, a revogação do Decreto n.º 3 .179/99 pelo Decreto n.º 6.514/2008 não afeta a validade das autuações e penalidades impostas por infrações cometidas durante a vigência do Decreto revogado.
4. A ação de terceiros não exclui automaticamente a responsabilidade do proprietário ou possuidor por infrações ambientais, sendo dever deste a adoção de medidas preventivas para evitar danos ambientais em sua propriedade (Tema 1.204/STJ)
.
5. Estando as infrações ambientais imputadas ao Apelante devidamente tipificadas na legislação ambiental e sendo a autuação realizada com base em provas suficientes, respeitando os princípios da tipicidade e legalidade, não há que se falar em desconstituição do ato administrativo que as originou
. 6 . Se o valor da multa administrativa imposta respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, o potencial de dano ao meio ambiente e a capacidade econômica do infrator, inexiste razão para que seja reduzida. 7. Recurso de Apelação desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1030434-48 .2020.8.11.0041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023)”. (Grifo nosso).

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – REFORMA DA SENTENÇA
– RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelo princípio do poluidor-pagador, assim considerado toda pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (Lei 6 .938/1981, art. 3º, IV).

2. A ilegitimidade passiva do proprietário, reconhecida pelo Juízo a quo, é afastada com base na sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a obrigação de reparação ambiental ao atual proprietário do imóvel, ainda que o dano tenha sido causado por terceiros (Súmula 623 do STJ
).

3. O retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução probatória revela-se imprescindível para assegurar o direito à ampla defesa, especialmente em virtude da inversão do ônus da prova, em desfavor da parte apelada.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10145817720208110015, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 28/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2024)”. (Grifo nosso).

A condenação fixada pelo Juízo
a quo
está em conformidade com a
Súmula 629 do STJ
, a qual estabelece que,
“quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/06/2025